Tribunal: CARF
Processo: 10580.727200/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTO LEGAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Quando a descrição dos fatos contida no Auto de Infração não é clara e objetiva, impossibilita ao sujeito passivo o pleno conhecimento da imputação fiscal para defender-se de forma detalhada das imputações que lhe foram feitas, implicando na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO NULO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o lançamento não fundamentado em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.São tributáveis os ganhos líquidos decorrentes de alienação de ações nos mercados de renda variável.
Somente são isentos os ganhos quando o total das alienações, no mês, não ultrapasse o valor de R$ 20.000,00.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727200/2010-63
ACÓRDÃO
2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS FREDERICO DE ALMEIDA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTO LEGAL.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Quando a descrição dos fatos contida no Auto de Infração não é clara e
objetiva, impossibilita ao sujeito passivo o pleno conhecimento da
imputação fiscal para defender-se de forma detalhada das imputações que
lhe foram feitas, implicando na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LANÇAMENTO NULO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o lançamento não fundamentado em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
2
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada
por acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da
infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS DE CAPITAL NO MERCADO DE
RENDA
VARIÁVEL.
São tributáveis os ganhos líquidos decorrentes de alienação de ações nos
mercados de renda variável.
Somente são isentos os ganhos quando o total das alienações, no mês, não
ultrapasse o valor de R$ 20.000,00.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por se tratar de matéria preclusa; na parte conhecida, por
unanimidade de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento fiscal as
infrações 001 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA); 002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS) e 005 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-LEÃO).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), consubstanciada no Acórdão no 08-
34.134 (fls. 1.410/1.456), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, por meio do Auto de Infração de
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
3
fls. 2/18, no valor total de R$ 1.570.076,67, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/09/2010, em virtude das infrações abaixo:
i)
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas;
ii)
Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas, sujeitos ao carnê leão;
iii)
Acréscimo patrimonial a descoberto;
iv)
Omissão de ganhos no mercado de renda variável;
v)
Multa isolada do carnê leão.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, após o exame da documentação
apresentada, inclusive os extratos bancários, foram apuradas as seguintes infrações (fls. 22/24):
Depósitos bancários sem origem comprovada:
Omissão de rendimentos nos anos-calendário de 2006 e 2007, caracterizada por
valores creditados nas c/c 20.946-5 do Bradesco e 7.376-8 do Banco do Brasil de titularidade do
contribuinte, em relação às quais o interessado, apesar de regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, como explicado anteriormente.
Os demonstrativos com a relação dos depósitos sem origem comprovada estão
anexos ao presente termo.
O somatório dos valores mensais dos depósitos cujas origens não foram
comprovadas em cada ano calendário é de R$ 86.462,03 em 2006 e R$ 56.437,90 em 2007.
Acréscimo patrimonial a descoberto:
Omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto
decorrente de excesso de aplicações sobre recursos nos meses de março/2006 (R$ 21.865,81) e
dezembro/2006 (R$ 207.395,46), não respaldada por rendimentos declarados/comprovados,
apurada conforme Demonstrativo de Fluxo Financeiro anexo.
O acréscimo foi verificado após a inclusão dos rendimentos omitidos, decorrentes
de depósitos bancários sem origem comprovada.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
- Rendimentos recebidos de C. Carvalho e Cia: o contribuinte recebeu regularmente
durante os anos-calendário de 2006, 2007 e início de 2008 depósitos efetuados em sua c/c 20.946-
5 do Banco Bradesco pela empresa C.Carvalho e Cia.
Intimado a comprovar os motivos dos pagamentos, respondeu que foram efetuados
por um amigo, a título de "empréstimo”. As alegações do contribuinte não foram comprovadas
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
4
com documentação hábil e idônea, motivo pelo qual os valores (relacionados em demonstrativo
anexo) foram tributados como omissão de rendimentos.
- Rendimentos recebidos de MMX Mineração e Metálicos S/A: Em sua resposta
datada de 19/07/2010, o contribuinte diz que o valor efetivamente recebido da empresa MMX
Mineração e Metálicos S/A em 2008 foi de R$ 2.791.800,00. Deste valor, o contribuinte declarou
como rendimentos tributáveis em sua DIRPF 2009 R$ 1.324.800,00. Assim, foi tributada a
diferença de R$ 1.467.000,00.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física:
O contribuinte recebeu do Sr. João Carlos de Castro Cavalcanti o valor de R$
706.500,00, caracterizado através de créditos em suas contas correntes de n° 36230-9 do Banco
Itaú (R$ 650.000,00 em 10/01/2007) e n° 20.946-5 do Banco Bradesco (R$ 28.250,00 em
28/03/2007 + R$ 28.250,00 em 30/03/2007), conforme extrato apresentado pelo interessado.
O contribuinte alega que os valores recebidos do Sr. João Carlos de Castro
Cavalcanti têm caráter indenizatório e apresenta cópia do INSTRUMENTO PARTICULAR DE
TRANSAÇÃO E OUTROS COMPROMISSOS, firmado entre o contribuinte e o sr. João Carlos de
Castro Cavalcanti, sobre o pagamento de R$ 650.000,00 (o contribuinte não se manifestou sobre
os 02 depósitos de R$ 28.250,00 recebidos em março de 2007).
Tendo em vista que tais pagamentos não se enquadram em qualquer forma de
rendimentos isentos previstos no art. 39 do RIR/99 e que o CTN dispõe no art. 111, inciso II, que a
interpretação da legislação tributária pertinente à outorga de isenção deve ser literal, os valores
recebidos do sr. João Carlos de Castro Cavalcanti constituem omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas, sujeitos ao recolhimento mensal (carnê-leão).
Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão:
Os rendimentos recebidos de pessoas físicas não tributados na fonte
sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão). Sendo verificado que não houve
recolhimento mensal efetuado pelo contribuinte sobre os rendimentos recebidos de pessoa física
durante o ano-calendário de 2007, aplicou-se a multa isolada prevista no inciso II do art.44 da Lei
9.430,00, combinada com a base legal citada no Auto de Infração.
Ganhos em renda variável:
O contribuinte vendeu ações no mercado à vista nos anos-calendário de 2007 e
2008. Intimado a apresentar os Demonstrativos de Apuração de Ganhos em Renda Variável das
operações de venda realizadas nos anos-calendário de 2007 e 2008, o contribuinte respondeu em
05/07/2010 que: "...todas as informações já se encontram nas notas de corretagem apresentadas.
Além disso, o imposto da operação já foi retido na fonte, conforme determina a legislação em
mor."
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
5
Foram elaborados os Demonstrativos de Apuração de Ganhos em Renda Variável
anexos, onde se apurou os ganhos líquidos obtidos em operações na bolsa de valores omitidos nos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2007 e março e abril de 2008.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. Há nulidade das infrações de omissão de rendimentos de pessoas jurídicas e de
omissão de rendimentos de pessoas físicas, por erro no enquadramento legal,
na medida em que tais infrações indicam rendimento de trabalho sem vínculo
empregatício, quando, em verdade, as infrações decorrem de mera presunção
de omissão de rendimento, resultante de depósitos bancários de origem não
comprovada.
2. Nas infrações de omissão de rendimentos de pessoas jurídicas, ilegitimidade
passiva, uma vez que as pessoas jurídicas, na qualidade de fontes pagadoras,
são substitutos legais tributários, responsáveis exclusivos pelo pagamento do
tributo incidente na operação.
3. Os valores recebidos de pessoas jurídicas não constituem rendimentos omitidos,
mas sim valores não sujeitos à tributação, como indenização e empréstimo.
4. Os valores recebidos de pessoas físicas não são rendimentos tributáveis, mas
sim indenização para recompor o patrimônio lesado.
5. Na infração de variação patrimonial, foi desprezada a doação efetuada por sua
genitora, distorcendo o fluxo de caixa.
6. Quanto ao ganho na venda de ações, houve erro na apuração do imposto, pois
não foi deduzida a parcela isenta do ganho de capital, prevista no inciso I do art.
3o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
7. Não se pode lançar a multa isolada, por cumulatividade com a multa de ofício,
conforme jurisprudência do CARF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPOSITO
BANCÁRIO DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
6
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
mormente se a movimentação bancária supera em muito o montante de
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Para efeito de comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta somente correlacionar o depósito ao
depositante, quer seja advindo de pessoa jurídica, quer seja advindo de pessoa
física, exige-se, também, a comprovação da natureza do valor depositado, para
efeito de averiguação quanto à espécie de rendimento e do tipo de tributação,
face à Declaração de Ajuste Anual, sob pena de se considerar por não
comprovada a origem.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos quando o acréscimo
patrimonial não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A omissão de rendimentos será determinada através de fluxo financeiro mensal,
confrontando-se todas as espécies de aplicações com os recursos, recebidos pelo
contribuinte.
Para os efeitos tributários, o recebimento de recurso financeiro a titulo de doação
deverá de ser comprovado, através de documentos que demonstrem a efetiva
transferência do recurso entre o patrimônio do doador e o patrimônio de quem
recebeu a doação. A disponibilidade financeira do doador, demonstrada pela
operação de alienação de imóvel, não é prova suficiente para demonstrar que o
recurso originado da venda tenha se transferido para o patrimônio do
contribuinte, a título de doação, mesmo em se tratando de uma relação de mãe e
filho.
GANHOS LÍQUIDOS EM OPERAÇÃO DE RENDA VARIÁVEL EM BOLSA DE VALORES.
MERCADO À VISTA.
Os ganhos líquidos, em valor superior a R$ 20.000,00, auferidos em operações
realizadas em bolsa de valores, serão tributados à alíquota de 15%.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA ISOLADAMENTE. NÃO
CUMULAÇÃO. CARNÊ-LEÃO.
No lançamento de Multa de Ofício Exigida Isoladamente, não há que se falar em
cumulação com a Multa de Ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois se
trata de incidência sobre infrações distintas e nãoexcludentes e sobre bases de
cálculo distintas. Uma é a infração de omissão de rendimentos que gera imposto
de renda suplementar apurado através da Declaração de Ajuste Anual, outra é a
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
7
insuficiência de recolhimento do Carnê-leão que gera penalidade isolada, por
expressa disposição de lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE. Não se apresentando, nos autos, as
causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de
segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II
do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 17/07/2015 (sexta-feira), por via postal (A.R. de fl.
1.462), o Contribuinte apresentou, em 17/08/2015, o Recurso Voluntário de fls. 1.464/1.511, no
qual repisa os argumentos da Impugnação, acrescentando o seguinte:
1. Ao julgar a preliminar de nulidade constante da Impugnação, o próprio órgão
julgador reconhece que os valores tidos como percebidos de pessoa jurídica e
física "decorreram, de fato, da intimação para a comprovação da origem dos
depósitos bancários”.
2. Logo em seguida, ao tratar da suposta omissão de rendimentos recebidos da
empresa C. Carvalho e Cia., contraditoriamente, o julgador afirma que
"remanesce a presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de
origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei n0 9.430/96", afirmação
que causou ainda mais embaraço sobre o real objeto da autuação fiscal
combatida.
3. Novamente de forma contraditória, conclui o julgador: "O fato de o autor do
procedimento de fiscalização ter enquadrado como infração de omissão de
rendimentos percebidos de pessoa jurídica por trabalho sem vínculo
empregatício não descaracteriza a infração de omissão de rendimentos por
depósito bancário de origem não comprovada."
4. A fragilidade da autuação fiscal acaba obstaculizando, inclusive, a perfeita
compreensão do mérito da autuação pela própria Delegacia Regional de
julgamento, que a todo tempo se confunde acerca do real objeto da
Fiscalização.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
8
5. Em relação aos depósitos realizados pela empresa MMX Mineração e Metálicos
S.A., decorrentes do pagamento de cláusula penal com finalidade reparatória,
prevista em contrato comercial, o julgador afirma que a infração está bem
caracterizada, e, mesmo assim, mantém como tipificada a infração de omissão
de rendimento por depósito bancário de origem não comprovada.
6. A discussão acerca do procedimento aplicado para as hipóteses de presunção de
receita por depósitos de origem comprovada não consiste no objeto da
Autuação Fiscal, uma vez que o artigo 42 da Lei n 9.430/96 sequer é
mencionado no enquadramento legal das Infrações 01 e 02, apesar de embasar
todo o procedimento fiscalizatório. Ou seja, tem-se aqui mais um caso de
inequívoca invalidade do lançamento fiscal por vícios constantes da
fundamentação e enquadramento legal.
7. Apesar de a Fiscalização caminhar em outro sentido, segundo a Autuante, as
Infrações 01 e 02 têm por base a omissão de rendimento de trabalho sem
vínculo empregatício, cujo enquadramento legal está materializado no art. 45
do RIR/99. Portanto, constatado o inverídico enquadramento legal, faz-se
necessário o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal materializada no
presente processo administrativo.
Ao final, requer:
i)
Preliminarmente, a nulidade das infrações 001 e 002, por erro na descrição do
fato e enquadramento legal.
ii)
A improcedência da infração 001, por ilegitimidade do sujeito passivo.
iii)
A improcedência das infrações 001 e 002, pois os recursos depositados não
são rendimentos tributáveis, mas indenizações e empréstimo.
iv)
A improcedência da infração 003, pois há disponibilidade financeira para a
doação.
v)
A exclusão em cada mês da parcela isenta de R$ 20.000,00 no cálculo do
ganho líquido tributável, na infração 004.
vi)
A improcedência da infração 005, pois multa isolada não pode ser cobrada
concomitantemente com a multa de ofício.
vii)
O afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
9
VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela
tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões
à presente lide.
PRELIMINARES
Aduz o Recorrente que há nulidade das infrações de omissão de rendimentos de
pessoas jurídicas e de omissão de rendimentos de pessoas físicas, por erro no enquadramento
legal, na medida em que tais infrações indicam rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício, quando, em verdade, as infrações decorrem de mera presunção de omissão de
rendimento, resultante de depósitos bancários de origem não comprovada.
Argumenta que, ao julgar a preliminar de nulidade constante da Impugnação, o
próprio órgão julgador reconhece que os valores tidos como percebidos de pessoa jurídica e física
"decorreram, de fato, da intimação para a comprovação da origem dos depósitos bancários”.
Afirma que, logo em seguida, ao tratar da suposta omissão de rendimentos
recebidos da empresa C. Carvalho e Cia., contraditoriamente, o julgador afirma que "remanesce a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada, nos
termos do art. 42 da Lei n0 9.430/96", afirmação que causou ainda mais embaraço sobre o real
objeto da autuação fiscal combatida.
Alega que, novamente de forma contraditória, conclui o julgador: "O fato de o autor
do procedimento de fiscalização ter enquadrado como infração de omissão de rendimentos
percebidos de pessoa jurídica por trabalho sem vínculo empregatício não descaracteriza a infração
de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada."
Sustenta que a fragilidade da autuação fiscal acaba obstaculizando, inclusive, a
perfeita compreensão do mérito da autuação pela própria Delegacia Regional de Julgamento, que
a todo tempo se confunde acerca do real objeto da Fiscalização.
De fato, tem razão o Recorrente.
Tanto a autuação fiscal como a decisão de primeira instância fizeram uma confusão,
em diversas oportunidades, sobre o enquadramento legal das infrações 001 e 002.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
10
Inicialmente, é de destacar que, pelo Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal
fez referências a uma suposta infração de omissão de rendimentos de depósitos bancários sem
origem comprovada, conforme excerto abaixo (fl. 22):
2. INFRAÇÕES APURADAS
2.1- depósitos bancários sem origem comprovada: omissão de rendimentos nos
anos-calendário de 2006 e 2007, caracterizada por valores creditados nas c/c
20.946-5 do Bradesco e7.376-8 do Banco do Brasil de titularidade do contribuinte,
em relação às quais o interessado, apesar de regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, como explicado anteriormente. Os demonstrativos
com a relação dos depósitos sem origem comprovada estão anexos ao presente
termo. O somatório dos valores mensais dos depósitos cujas origens não foram
comprovadas em cada ano calendário é de R$ 86.462,03 em 2006 e R$ 56.437,90
em 2007.
(destaques do original)
Entretanto, não consta do Auto de Infração (fls. 2/18) nenhuma infração de omissão
de rendimentos de depósitos bancários com origem não comprovada.
As infrações que constam do Auto de Infração são as seguintes:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
002 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNE-LEÃO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
003 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
004 - GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL
OMISSÃO DE GANHOS - OPERAÇÕES COMUNS
005 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE-LEÃO
A decisão de primeira instância reconheceu a inexistência da referida infração,
conforme excerto abaixo do voto condutor (fl. 1.440):
[...] A infração de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
comprovada não foi levada em consideração na apuração do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, relativamente à respectiva Declaração de Ajuste
Anual.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
11
Portanto, no valor do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, apurado no
Auto de Infração, relativamente à Declaração de Ajuste Anual, no valor de R$
683.250,21, correspondente ao somatório do Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativamente às Declarações de Ajuste Anual dos exercícios
financeiros de 2007, 2008 e 2009, não se encontra o Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar correspondente à infração de omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Em relação à infração 001 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA), assim justificou o autuante (fl. 23):
2.3 - omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
2.3.1 - rendimentos recebidos de C.Carvalho e Cia: o contribuinte recebeu
regularmente durante os anos-calendário de 2006, 2007 e início de 2008
depósitos efetuados em sua c/c 20.946-5 do Banco Bradesco pela empresa
C.Carvalho e Cia. Intimado a comprovar os motivos dos pagamentos, respondeu
que foram efetuados por um amigo, a título de "empréstimo. As alegações do
contribuinte não foram comprovadas com documentação hábil e idônea, motivo
pelo qual os valores (relacionados em demonstrativo anexo) foram tributados
como omissão de rendimentos.
2.3.2 - rendimentos recebidos de MMX Mineração e Metálicos S/A: Em sua
resposta datada de 19/07/2010, o contribuinte diz que o valor efetivamente
recebido da empresa MMX Mineração e Metálicos S/A em 2008 foi de R$
2.791.800,00. Deste valor, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis
em sua DIRPF 2009 R$ 1.324.800,00. Assim, deve ser tributada a diferença de R$
1.467.000,00.
(destaques do original)
A fundamentação da autoridade fiscal é precária, não deixando claro se se trata de
omissão de rendimentos de depósitos bancários ou de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídicas. Não há uma justificativa compreensível sobre a natureza da verba recebida, de
modo que ele não poderia enquadrá-la como “OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA”. Se o próprio autuante admite que não
restou comprovada a natureza dos rendimentos, não caberia a ele presumir que se tratava de
rendimentos do trabalho. O correto seria ter apontado como omissão de rendimentos de
depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto à infração 002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS), a autoridade fiscal assim justificou:
2.4 - omissão de rendimentos recebidos de pessoa física: o contribuinte recebeu
do Sr. João Carlos de Castro Cavalcanti o valor de R$ 706.500,00, caracterizado
através de créditos em suas contas correntes de n° 36230-9/100.000 do Banco
Itaú (R$ 650.000,00 em 10/01/2007) e n° 20.946-5 do Banco Bradesco (R$
28.250,00 em 28/03/2007 + R$ 28.250,00 em 30/03/2007), conforme extrato
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
12
apresentado pelo interessado. O contribuinte alega que os valores recebidos do
Sr. João Carlos de Castro Cavalcanti têm caráter indenizatório e apresenta cópia
do INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTROS COMPROMISSOS,
firmado entre o contribuinte e o sr. João Carlos de Castro Cavalcanti, sobre o
pagamento de R$ 650.000,00 (o contribuinte não se manifestou sobre os 02
depósitos de R$ 28.250,00 recebidos em março de 2007).Tendo em vista que tais
pagamentos não se enquadram em qualquer forma de rendimentos isentos
previstos no art. 39 do RIR/99 e que o CTN dispõe no art. 111, inciso II, que a
interpretação da legislação tributária pertinente à outorga de isenção deve ser
literal, concluímos que os valores recebidos do sr. João Carlos de Castro Cavalcanti
constituem omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, sujeitos ao
recolhimento mensal (carnê-leão).
Aqui, parece-me que o Fiscal concluiu que os créditos na conta bancária do
fiscalizado decorreram de pagamentos efetuados pelo Sr. João Carlos de Castro Cavalcanti, os
quais o Contribuinte entendeu que seriam indenizatórios de forma equivocada. Ou seja, o
autuante, mediante análise do Instrumento Particular de Transação e Outros Compromissos,
enquadrou os rendimentos como tributáveis recebidos de pessoas físicas, por se tratar de uma
indenização que não se encontra prevista como isenta, nos termos do art. 39 do RIR/99.
Contudo, penso que a fundamentação é frágil, não permitindo uma perfeita
compreensão do enquadramento legal efetuado pelo autuante, gerando insegurança. Tanto que a
decisão de primeira instância a tratou como omissão de rendimentos de depósitos bancários,
como veremos a seguir.
Embora o fundamento legal da autuação das infrações 001 e 002 tenha sido o artigo
45 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) sem a devida motivação pelo autuante, a
decisão da DRJ se fundamenta na omissão de rendimentos de depósitos bancários de origem não
comprovada, a qual tem base no art. 42 da Lei no 9.430/96, consoante excertos do voto condutor
da DRJ, abaixo:
Os depósitos bancários relacionados à empresa C. Carvalho e Cia não restaram
comprovados, uma vez que o senhor contribuinte não logrou comprovar o fato
alegado de que seriam empréstimos. Remanesce a presunção de omissão de
rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada, nos termos do
artigo 42 de Lei no 9.430, de 1986.
O fato de o autor do procedimento de fiscalização ter enquadrado como
infração de omissão de rendimentos percebidos de pessoa jurídica por trabalho
sem vínculo empregatício não descaracteriza a infração de omissão de
rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada. Essa
irregularidade não é causa de cerceamento do direito de defesa.
Na impugnação, caberia o senhor contribuinte juntar provas do fato alegado no
procedimento de fiscalização.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
13
Os depósitos bancários relacionados à empresa MMX Mineração e Metálicos
S/A restaram comprovados estando relacionados operação de compra das
quotas de capital da empresa Bahia Ferro Mineração Ltda (instrumento
particular de compra e opção de compra de quotas, fls. 1164/1177). O valor
tributado no Auto de Infração corresponde à diferença entre o valor do depósito e
o valor informado como rendimento na Declaração de Ajuste Anual. Pelo
instrumento particular de compra e opção de compra de quotas, fls. 1164/1177, o
valor depositado na conta corrente está relacionado a uma multa contratual pelo
descumprimento de obrigação prevista no contrato.
Também, para esse depósito bancário e a correspondente infração de omissão de
rendimentos, não se vislumbra cerceamento do direito de defesa, pois o autor do
procedimento de fiscalização examinou os documentos apresentados e
fundamentou a infração de omissão de rendimentos.
A infração está bem caracterizada: valor depositado pela empresa MMX
Mineração e Metálicos S/A por pagamento de uma multa prevista no instrumento
particular de compra e opção de compra de quotas. Valor correspondente à
diferença entre o valor informado como rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual e o valor depositado na conta corrente.
Da mesma forma, o fato de o autor do procedimento de fiscalização ter
enquadrado como infração de omissão de rendimentos percebidos de pessoa
jurídica por trabalho sem vínculo empregatício não descaracteriza a infração de
omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada.
Essa irregularidade não é causa de cerceamento do direito de defesa.
(fls. 1.435/1.436)
[...]
Quanto aos depósitos bancários tidos como originados de João Carlos de Castro
Cavalcanti e tributados como rendimentos percebidos de pessoas físicas, também,
não se vislumbra cerceamento do direito de defesa. O depósito bancário foi tido
como comprovado e a tributação deu-se pelo fato de se tratar de um pagamento
de indenização, dentro de um acordo feito entre o senhor contribuinte e o senhor
João Carlos de Castro Cavalcanti.
Pela descrição dos fatos, percebe-se, claramente, que o autor do procedimento
de fiscalização concebeu que o valor depositado estava relacionado a um
pagamento de indenização feito pelo senhor João Carlos de Castro Cavalcanti,
dento de um INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO E OUTROS
COMPROMISSOS, firmado entre o contribuinte e o sr. João Carlos de Castro
Cavalcanti. A tributação deu-se pelo fato de a indenização não se encontrar
arrolada entre as indenizações que são isentas de tributação do Imposto de
Renda, nos termos do artigo 39 do RIR/99.
Da mesma forma, o fato de o autor do procedimento de fiscalização ter
enquadrado como infração de omissão de rendimentos percebidos de pessoa
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
14
física por trabalho sem vinculo empregatício não descaracteriza a infração de
omissão de rendimentos. Essa irregularidade não é causa de cerceamento do
direito de defesa.
(fls. 1.436/1.437)
[...]
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Como bastante ressaltado no relatório e no exame preliminar dos argumentos de
nulidade, as infrações de omissão de rendimentos percebidos de pessoa jurídica
e percebidos de pessoas físicas decorreram da falta de comprovação da
natureza do depósito bancário. Os depósitos bancários foram identificados como
originário de pessoa jurídica ou como originados de pessoas físicas. Entretanto,
embora intimado, o senhor contribuinte não comprovou a natureza do recurso,
ou seja, a que título decorreu o depósito bancário tido como originado de
pessoa jurídica ou tido como originário de pessoa física.
Serão tratados, no mérito, como depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, embora o
enquadramento legal tenha sido no art. 45 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), para as duas infrações.
Essas duas infrações, embora, o autor do procedimento tenha caracteriza como
omissão de rendimentos percebidos de pessoa jurídica sem vinculo
empregatício e como omissão de rendimentos percebidos de pessoas físicas sem
vinculo empregatício serão tratadas como depósitos bancários sem
comprovação da origem.
(fl. 1.440)
(destaquei)
Discordo da conclusão da DRJ quando afirma que o fato de ter sido enquadrado
como infração de omissão de rendimentos percebidos de pessoa jurídica por trabalho sem vínculo
empregatício e como omissão de rendimentos percebidos de pessoas físicas sem vínculo
empregatício não descaracteriza a infração de omissão de rendimentos por depósito bancário de
origem não comprovada e que tal irregularidade não é causa de cerceamento do direito de defesa.
Penso que há um erro claro de subsunção do fato à norma, com o enquadramento
legal equivocado, sem que a descrição dos fatos permita que se conclua pelo correto fundamento.
Logo, tem-se como consequência a nulidade da infração, por cerceamento ao direito de defesa.
A jurisprudência do CARF tem se encaminhado no sentido de que o mero erro ou
imprecisão no enquadramento legal não gera nulidade do lançamento fiscal, desde que a
descrição dos fatos seja clara o suficiente para se entender a motivação da autuação e a correta
fundamentação legal. Aqui, se constata uma deficiência no Termo de Verificação Fiscal, que não
demonstrou com clareza a adequação dos fatos à norma legal. Isso fica evidente quando se
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
15
observa que a decisão recorrida tratou as referidas infrações como omissão de rendimentos por
depósito bancário de origem não comprovada.
Dessa maneira, entendo que devem ser canceladas as infrações 001 (OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA) e
002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS), por cerceamento ao direito de defesa.
MÉRITO
INFRAÇÃO 003 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Segundo a autoridade fiscal, foi apurada variação patrimonial a descoberto
decorrente do excesso de aplicações sobre recursos nos meses de março/2006 (R$ 21.865,81) e
dezembro/2006 (R$ 207.395,46), não respaldada por rendimentos declarados/comprovados.
No entendimento da Fiscalização, o Contribuinte não logrou comprovar uma
doação de R$ 250.000,00, declarada em sua DIRPF/2007 como recebida de sua genitora, sra. Neiva
de Almeida Borges, pois ela foi submetida à fiscalização e restou comprovado que não dispunha
de recursos financeiros para realizar tal doação em dinheiro no ano-calendário 2006.
Alega o Recorrente que os recursos são oriundos da venda de um imóvel rural,
denominado Conjunto Córrego Bonito e Progresso, que pertencia à sua mãe e à sua tia, pelo valor
de R$ 380.000,00, embora a escritura tenha registrado um valor inferior. Diz que, como
procurador, recebeu em espécie o valor integral, repassou para sua genitora o valor de R$
140.000,00 e ficou com o restante, R$ 240.000,00, por acordo em família.
Não tem razão o Recorrente.
O acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda
expressamente definida no art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
[...]
(destaquei)
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
16
No âmbito da legislação ordinária, a tributação do Acréscimo Patrimonial a
Descoberto deriva de presunção preceituada pelo art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
[...]
(destaquei)
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, assim dispõe sobre a matéria:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.”
[...]
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
(destaquei)
A desproporção entre os recursos financeiros declarados e o patrimônio adquirido é
chamada, no direito tributário, de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), que é fato
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
17
caracterizador de omissão de rendimentos. Significa que, para aumentar o seu patrimônio, o
contribuinte utilizou-se de recursos estranhos aos declarados, ou seja, omitiu rendimentos na sua
declaração.
A presunção legal do Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) é uma das formas
indiretas de apuração de omissão de rendimentos, a qual se considera ocorrida quando a
aquisição de bens e direitos e a realização de gastos são incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. Considera-se renda disponível do contribuinte os rendimentos auferidos diminuídos
das deduções admitidas na legislação e do imposto de renda pago.
Pela análise do fluxo financeiro mensal verifica-se se o contribuinte tinha
disponibilidade financeira, mês a mês, para realizar os dispêndios que realizou, com base em
rendimentos tributáveis, isentos ou não sujeitos à tributação.
Deve-se considerar como recursos ou origens: os seus rendimentos líquidos
auferidos, somados aos do cônjuge e de seus dependentes; os valores obtidos da alienação de
bens ou direitos; os empréstimos obtidos; as doações recebidas; os saques de caderneta de
poupança e os resgates de aplicações financeiras; os saldos bancários e o dinheiro em caixa no
início do período a ser considerado.
Como dispêndios ou aplicações, devemos considerar: as despesas médicas e de
educação, inclusive dos cônjuges e dependentes; pagamentos efetuados a terceiros; impostos e
taxas pagos; as aquisições de bens e direitos; os empréstimos e doações concedidos; a quitação de
dívidas; gastos com viagens; gastos com cartões de crédito; depósitos em caderneta de poupança;
as aplicações financeiras e os saldos bancários no final do período considerado.
A renda disponível corresponde à diferença entre os recursos ou origens e os
dispêndios ou aplicações. No caso de os recursos ou origens não forem suficientes para cobrir os
dispêndios ou aplicações, significa que ocorreu um acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja, a
variação positiva do patrimônio do contribuinte ocorreu com a utilização de recursos financeiros
além daqueles declarados.
No caso concreto, a autoridade fiscal elaborou fluxo financeiro (fls. 41/44),
considerando os ingressos e dispêndios realizados mensalmente pelo Contribuinte, no qual se
constata a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de março/2006 (R$
21.865,81) e dezembro/2006 (R$ 207.395,46).
Sobre as alegações do Recorrente, observa-se que o valor constante do Contrato de
Compra e Venda é de R$ 140.000,00, mesmo valor que foi considerado na ação fiscal relativa à sua
genitora. Ele não logrou comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que o imóvel fora
alienado por um valor superior ao instrumento contratual, nem que tenha recebido os recursos
alegados.
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
18
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Cabe destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência
do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, a recorrente apenas alegou, mas
não logrou provar e, segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o
mesmo que não alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece
as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega
provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Sobre o valor de R$ 40.000,00, de 31/03/2006, não há controvérsia, pois o Fiscal o
considerou como aplicação no fluxo financeiro mensal (fl. 41).
Portanto, não há como acatar as alegações do Recorrente, ficando mantida a
infração 003 – Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
004 - GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL - OMISSÃO DE
GANHOS - OPERAÇÕES COMUNS
O Contribuinte vendeu ações no mercado à vista nos anos-calendário 2007 e 2008,
sem ter apurado nem pago o imposto de renda devido nessas operações.
A Fiscalização apurou os ganhos líquidos obtidos nas operações, com base nas notas
de corretagem, efetuando o lançamento de ofício do imposto apurado, após a compensação do
imposto retido na fonte.
O Recorrente alega, em suma, que deve ser deduzida a parcela isenta, no valor
mensal de R$ 20.000,00, conforme art. 3o, I, da Lei no 11.033/04.
A Lei no 11.033/2004 dispõe:
Art. 2o O disposto no art. 1o desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos
em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e
assemelhadas, inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente
e serão tributados às seguintes alíquotas: (Produção de efeito)
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
19
I - 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade;
II - 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses.
Art. 3o Ficam isentos do imposto de renda:
I - os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no mercado à
vista de ações nas bolsas de valores e em operações com ouro ativo financeiro
cujo valor das alienações, realizadas em cada mês, seja igual ou inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais), para o conjunto de ações e para o ouro ativo
financeiro respectivamente;
A norma isentiva prevê que ficam isentos do imposto de renda os ganhos líquidos
cujo valor das alienações, em cada mês, seja igual ou inferior a R$ 20.000,00. Ou seja, para ter
direito à isenção, a soma das alienações no mês não pode ultrapassar o valor de R$ 20.000,00.
Não significa que existe uma isenção para os valores até R$ 20.000,00
independentemente da soma das alienações. Caso o total das alienações no mês supere esse
valor, tributa-se todo o montante.
Logo, está correto o procedimento de apuração adotado pela autoridade fiscal,
tributando-se os ganhos líquidos obtidos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007, e
março e abril de 2008.
Dessa maneira, não cabe razão ao Contribuinte, devendo ser mantida a infração
004 – Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável – Omissão de Ganhos.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ LEÃO
O Recorrente sustenta que não se pode lançar a multa isolada, por cumulatividade
com a multa de ofício.
Tendo em vista o cancelamento da infração de omissão de rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê leão, a multa isolada
correspondente não pode subsistir, pois esta é decorrente daquela.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
O Contribuinte pugna pelo afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Essa matéria somente foi trazida pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário, não
fazendo parte da Impugnação, de modo que a decisão de primeira instância não se pronunciou
sobre ela.
Portanto, trata-se de matéria não impugnada, a qual não faz parte do litígio, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal: Art.
17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Assim, não se conhece dessa matéria.
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.108 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727200/2010-63
20
Ainda que se pudesse tomar conhecimento da matéria, já existe entendimento
sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do Recurso Voluntário, e, na
parte conhecida, por dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento fiscal as infrações 001
(OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA); 002 (OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS) e 005 (FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNE-LEÃO).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1535
DF CARF MF
Original